Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712422-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA AGRAVADO: CK SEVEN MARKETING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOYA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA. contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0711209-81.2022.8.07.00001 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender ausente garantia suficiente à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC (Id 121665452 – embargos). Expõe que as Notas Fiscais n.o 601 e 633, nos valores individuais de R$ 21.140,22, e que integram o valor total executado de R$ 213.853,06, foram emitidas em 02/12/2021 e 04/01/2022, após a rescisão do contrato ocorrido em 30/11/2021, devendo, portanto, ser excluídas da cobrança, resultando no valor atualizado residual de R$ 176.941,00. Argumenta que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC; que o imóvel ofertado em garantia, avaliado em R$ 5.671.487,60, possui valor suficiente a suportar o valor da execução; que há iminente perigo de dano ao seu patrimônio em razão da ordem de bloqueio de bens determinada nos autos da execução, em risco à sua própria atividade; e que não há qualquer comprovação de desfazimento ou dilapidação de seu patrimônio. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e sobrestar a marcha processual da execução até o definitivo julgamento dos embargos e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivos dos embargos à execução. Preparo recolhido (Id 34618555/34618556). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se não haver razões para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No que tange aos requisitos da tutela provisória (art. 300, CPC), verifica-se que, apesar de o valor total da execução girar em R$ 213.853,06, limitou-se a executada-agravante a impugnar apenas duas notas fiscais, que alcançam o valor total de R$ 42.280,44, resultando ainda incontroverso o substancial valor atualizado indicado em R$ 176.941,00, o qual não foi pago. Consigne-se, ainda, que a controvérsia quanto à validade da cobrança das notas fiscais impugnadas merece maior dilação probatória, inexistindo, de plano, elementos probatórios que conduzam a um grau de probabilidade do direito quanto ao efetivo momento em que ocorrida a rescisão contratual, bem como em que cessada a prestação dos serviços contratados. Nota-se, quanto ao ponto, inexistir, em princípio, a juntada de qualquer documento formal atinente à alegada rescisão, tendo a executada amparado sua tese apenas em prints de e-mail colacionados à inicial dos embargos à execução, o que ainda demanda um efetivo contraditório e detida apreciação jurisdicional. Já no que tange à oferta como garantia da execução do imóvel rural situado na Comarca de Bom Jesus/GO, extrai-se da certidão de inteiro teor de sua matrícula de n.o 7.481 a existência de registros e averbações de hipoteca para garantia do valor originário de R$ 1.935.900,00; penhora relativa a processo com valor de causa de R$ 2.038.955,62; arresto em processo judicial com valor de causa de R$ 172.814,38 e averbações premonitórias de ações judiciais com valores de causa de R$ 362.584,37 e 124.330,88. O bem, portanto, apesar do alto valor da avaliação unilateral, não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, revelando-se justificável a recusa manifestada pelo credor. Nesse quadro, não se vislumbra, de plano, razões suficientes para o imediato acolhimento do bem oferecido em garantia, tampouco para a concessão, no presente momento processual, do pretendido efeito suspensivo aos embargos de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos, em princípio, os requisitos dispostos no art. 919, §1o, do CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora